Tribunal: TJPA
Processo: 0064736-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064736-45.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS C/C LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO APÓS TER SIDO OPOSTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO.

CONFORME DICÇÃO DO ART.313, III, DO CPC,
A SIMPLES ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO JÁ É MOTIVO PARA QUE O PROCESSO SEJA SUSPENSO PELO MAGISTRADO. POR FORÇA DO ART.314 DO CPC/15
A HIPÓTESE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO É TÃO DIFERENCIADA DAS OUTRAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO QUE NEM MESMO OS ATOS CONSIDERADOS URGENTES PARA FINS DE SE EVITAR DANO IRREPARÁVEL PODERIAM SER PRATICADOS PELO JUÍZO EXCEPTO. DECISÃO NULA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE E
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVA APRECIAÇÃO EXAURIENTE DO FEITO.

I – Por força do art. 313, III, do CPC/15,
a simples arguição de suspeição ou impedimento já é motivo para que o processo seja suspenso pelo Magistrado.

II - Por sua vez, o art.314, também do CPC, reza que
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

III - O legislador entendeu que a hipótese de arguição de suspeição ou impedimento é tão diferenciada das outras hipóteses de suspensão que nem mesmo os atos considerados urgentes para fins de se evitar dano irreparável poderiam ser praticados pelo Juízo excepto.

IV - No curso da presente ação a Apelante arguiu a suspeição da Magistrada, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do feito por força legal. Todavia, o processo seguiu seu curso natural, tendo sido sentenciado pela própria Magistrada excepta na data de 17 de março de 2017, a despeito da exceção de suspeição arguida em 24 de maio de 2016.

V -
Merece ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, a despeito de posterior julgamento da exceção de suspeição, tendo em vista que o atropelo processual causou prejuízo à parte Apelante, devendo o feito ter sido suspenso, quando foi julgado pelo Juízo já excepto.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064736-45.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO E OUTROS

APELADO: RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO

ADVOGADO: RAUL DA SILVA MOREIRA NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS C/C LUCROS CESSANTES
proposta por
RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO.

Em sua peça vestibular narrou o Autor que
tem como atividade a locação de materiais para edificações tais como: Jaús, cadeirinhas, cantoneiras, cabos de aço, trava quedas, e diversos equipamentos que são locados pelas construtoras para a realização de construções de grande porte.

Aduz que
firmou contrato de locação de materiais com a empresa ora requerida para obras do Edifício Grenoble, em 10 de abril de 2009, para fornecer (01) cadeirinha completa, ao custo mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) conforme documentos em anexo de requisição de material e contrato. Firmou ainda outro contrato de locação para obra do Edifício Melk, em 05 de julho de 2011, para o fornecimento de 05 (cinco) jogos de jaús, ao custo mensal de cada jogo de R$ 500,00 (quinhentos reais) perfazendo um total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que com relação ao primeiro contrato, este só foi honrado até o dia 06/09/2013, quando foi efetuado o último pagamento do aluguel do equipamento e Somente depois de registrado o BO e de muita insistência, o material objeto de um dos contratos, a cadeirinha, foi devolvida, porém, os aluguéis dos meses em aberto continuaram pendentes e não foram pagos, estando a empresa requerida em mora neste quesito, uma vez que estava na posse do equipamento até o mês de setembro de 2014, impedindo que o autor pudesse utilizar o material que garante seu sustento.

Quanto ao segundo contrato afirma que o material era ainda de maior valor, pois se tratava de 05 (cinco) jogos de jaús, no total de R$2.500,00 ao mês. Igualmente se deixou de pagar a locação em 06/09/2013 e o material depois de retido durante esse período, conforme notas de entrega 4454,4455 e 4456, foi devolvido incompleto, faltando diversos itens dos jogos de jaús, o que acaba por inviabilizar o uso deles, além de serem materiais de valor expressivo para o requerente, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, referente aos materiais não devolvidos conforme tabela no valor de R$ 23.028,00 (vinte e três mil e vinte e oito reais), assim como os aluguéis não pagos durante os períodos demonstrados, nos valores de R$ 4.017,00 (Quatro mil e dezessete reais) da cadeirinha e R$38.625,00 (Trinta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), além de o pagamento de 01 (um) aluguel mensal, a título de lucros cessantes, no valor de R$2.500,00, referente ao contrato dos 05 (cinco) jaús, que até o presente momento não foram devolvidos na integralidade, inclusive 01 (um) jogo completo, desde a data do ajuizamento desta ação, até a efetiva entrega dos equipamentos, mais juros e multa legais, bem como que seja declarado encerrado o contrato na data do ajuizamento da ação, bem como que o requerido faça a imediata devolução dos equipamentos restantes ou realize o pagamento dos valores dos materiais, no montante de R$ 23.028, 00 (vinte e três mil e vinte e oito reais).

Pleiteou ainda que fosse a Requerida condenada a indenizar-lhe por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso julgou o feito parcialmente

procedente para

condenar o réu a: I - restituir ao autor o valor dos equipamentos não devolvidos, que nos termos da peça inicial alcançava o montante de R$23.028,00 (vinte e três mil c vinte e oito reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir do pagamento e Juros de mora desde a data da citação c II - pagar o valor da locação dos seguintes equipamentos: a) uma unidade de cadeirinha, cujo valor mensal era R$300,00 (trezentos reais), no período de setembro de 2013 até a sua devolução ocorrida em outubro de 2014. Isto c, 13 (treze) alugueis mensais de R$300,00 (trezentos reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data em que cada pagamento seria

devido, multa contratual de 3% (três por cento) e juros de mora dc 1% (um por cento) a partir da data da citação e b) cinco jogos de jaú, cujo valor mensal era de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no período de setembro de 2013 até a data da comprovação de sua futura devolução ou do pagamento de indenização correspondente ao seu valor, o referido montante deve ser acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data em que cada pagamento seria devido, multa contratual de 3% c juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença posto que o feito não foi suspenso, apesar da exceção de suspeição arguida, bem como a nulidade do relatório, haja vista que foi omissa ao relatar alguns fatos ocorridos no feito.

Prosseguiu aduzindo que a sentença teria desconsiderado a coisa julgada formada nos juizados especiais, onde já teria sido reconhecida a ilegitimidade do Apelado para propor a ação, além de que seria imprescindível que fosse declarada a litispendência no presente caso.

No mérito insurgiu-se contra sua condenação em danos materiais, alegando que não teria o Apelado sequer comprovado a existência de relação entre este e a empresa apelante, até a existência, de maneira clara e inequívoca, de dano material e o seu quantum correto.

Por fim insurgiu-se contra a multa aplicada por Embargos de Declaração protelatórios e pugnou pela modificação dos ônus de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064736-45.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO E OUTROS

APELADO: RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO

ADVOGADO: RAUL DA SILVA MOREIRA NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS C/C LUCROS CESSANTES
proposta por
RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO.

Arguiu preliminarmente a Apelante a nulidade da sentença posto que teria excepcionado o Juízo por suposta suspeição, o que deveria ter resultado na suspensão do feito.

Vejamos o que dispõe o CPC em seu art. 313, III, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

Note-se que a simples arguição de suspeição ou impedimento já é motivo para que o processo seja suspenso pelo Magistrado.

Por sua vez, o art.314, também do CPC, reza que
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

O legislador entendeu que a hipótese de arguição de suspeição ou impedimento é tão diferenciada das outras hipóteses de suspensão que nem mesmo os atos considerados urgentes para fins de se evitar dano irreparável poderiam ser praticados pelo Juízo excepto.

Ocorre que, analisando o presente caso, é possível constatar que no curso da presente ação a Apelante arguiu a suspeição da Magistrada Marielma Ferreira Bonfim Tavares, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do feito por força legal.

Todavia, o processo seguiu seu curso natural, tendo sido sentenciado pela própria Magistrada excepta na data de 17 de março de 2017, a despeito da exceção de suspeição arguida em 24 de maio de 2016.

O entendimento do STJ é, desde o CPC de 1973 no sentido de que a simples oposição de exceção de suspeição deve de pronto resultar na suspensão do processo, o que fora acampado pelo Código de 2105, não tendo sofrido qualquer alteração neste entendimento, senão vejamos o antigo julgado:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO PRINCIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES.

- A simples oposição de exceção, independente de seu recebimento pelo juiz, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo.

- Diante da própria suspensão determinada pelo STF, também esta Corte esta impedida de praticar qualquer ato no processo, sob pena de nulidade.

Devolução dos autos à origem.

(REsp n. 316.258/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2008, DJe de 28/8/2008.)

Nossos Tribunais pátrios tem seguido a mesma linha de aplicabilidade do dispositivo processual mencionado alhures, concluindo que qualquer decisão prolatada pelo Juízo excepto deve ser declarada nula, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – JULGAMENTO INICIADO DEPOIS DE PROCOTOLIZADA A ARGUIÇÃO DE
SUSPEIÇÃO
DA RELATORA NA AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO REIVINDICATÓRIA) –
NULIDADE
– VOTO PROFERIDO EM
PROCESSO
QUE DEVERIA ESTAR SUSPENSO – JULGAMENTO ANULADO COM A REMESSA DO
PROCESSO
AO DESEMBARGADOR SORTEADO PARA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL DEPOIS DA DECLARAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO
DA RELATORA PARA A ASSOCIAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO.

1- O reconhecimento da
suspeição
produz efeitos ex nunc e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito. Todavia, no caso concreto, o Recurso de Apelação não deveria ter sido levado à julgamento antes que a
Exceção
de
Suspeição
fosse analisada pela Desembargadora Relatora.

2- Segundo a orientação do STJ, a simples oposição de
exceção
de
suspeição
, independentemente de seu recebimento pelo Julgador, é ato processual apto para produzir a
suspensão
do
processo
(art. 313, inciso III, do CPC). Se o
processo
está suspenso por força de arguição de
suspeição
da Relatora, é vedada a pratica de qualquer ato processual, inclusive daqueles urgentes, conforme a redação do artigo 314, do CPC. Logo, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de
suspeição
da Relatora tenha efeito ex nunc, o voto foi proferido quando o
processo
já deveria estar suspenso.

(N.U 1000349-83.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Sendo assim, merece ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, a despeito de posterior julgamento da exceção de suspeição, tendo em vista que o atropelo processual causou prejuízo à parte Apelante, devendo o feito ter sido suspenso, quando foi julgado pelo Juízo já excepto.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação exauriente do feito.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/09/2025